Tribunal: TJBA
Processo: 0527976-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527976-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIANGELA MARTINS CARNEIRO DA ROCHA Advogado(s): LUCIANO PINHO DE ALMEIDA, VANESKA PIRES DOURADO PINHO APELADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, LUIZA PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, ao fundamento de que a decisão do juízo a quo, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, ostenta natureza interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, e não por apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, tem natureza de sentença (recorrível por apelação) ou de decisão interlocutória (recorrível por agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015; e (ii) verificar se existe dúvida objetiva capaz de afastar a caracterização de erro grosseiro e autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução, sem extinguir o processo, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2.º, do CPC/2015, recorrível exclusivamente por agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma. 4. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inocorrente na espécie, pois o texto legal é expresso e taxativo. A interposição de apelação em vez de agravo de instrumento configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 203, §§ 1.º e 2.º; 932, III; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021. Jurisprudência citada: STJ, REsp n.º 1.698.344/MG; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.257.194/GO; STJ, AgInt no REsp n.º 2.032.528/PE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0527976-77.2018.8.05.0001, em que figura como agravante MARIÂNGELA MARTINS CARNEIRO DA ROCHA e como agravada SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26